Tribunal: TJDFT
Processo: 0747806-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0747806-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA TAVEIRA SOARES AGRAVADO: VANILDO GOMES SOARES, IZANETE DE FATIMA GOMES SOARES DESPACHO À Secretaria para que cadastre os advogados dos agravados conforme dados do processo originário. Após, intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo interno no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator